Tribunal: TJSP
Processo: 2214865-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Liquidação de sentença. Sentença que determinou a realização de perícia para apuração de haveres através do método de fluxo de caixa descontado. Insurgência do agravante com relação ao critério adotado. Impossibilidade. Decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Perícia que seguiu os parâmetros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Liquidação de sentença. Sentença que determinou a realização de perícia para apuração de haveres através do método de fluxo de caixa descontado. Insurgência do agravante com relação ao critério adotado. Impossibilidade. Decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Perícia que seguiu os parâmetros definidos pela sentença de primeiro grau. Esclarecimentos e justificativas técnicas prestadas de maneira satisfatória. Alegações infundadas com nítido propósito de se alcançar valores que satisfaçam a expectativa do recorrente. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que é agravante PEDRO JOSÉ, são
agravados FARMACAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., SÃO
LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS LTDA., MARIZIA
CALIFE BARSUGLIA (INVENTARIANTE) e REYNALDO AVERSA BASUGLIA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214865-83.2018.8.26.0000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA - 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO
AGRAVANTE: PEDRO JOSÉ
AGRAVADO: FARMACAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; SÃO
LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS LTDA.; MARIZIA
CALIFE BARSUGLIA; REYNALDO AVERSA BASUGLIA
Voto n° 9498
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES.
Liquidação de sentença. Sentença que determinou a realização de perícia para
apuração de haveres através do método de
fluxo de caixa descontado. Insurgência do
agravante com relação ao critério adotado.
Impossibilidade.
Decisão
acobertada
pelo
manto da coisa julgada. Perícia que seguiu os
parâmetros definidos pela sentença de primeiro
grau. Esclarecimentos e justificativas técnicas
prestadas de maneira satisfatória. Alegações
infundadas com nítido propósito de se alcançar
valores
que
satisfaçam
a
expectativa
do
recorrente. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão copiada às fls. 237/240 que, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM
APURAÇÃO DE HAVERES, ajuizada por PEDRO JOSÉ em face de FARMACAP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
3
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., SÃO LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE
BENS E NEGÓCIOS LTDA., MARIZA CALIFE BARSUGLIA e REYNALDO
AVERSA BASUGLIA, julgou PROCEDENTE a liquidação, homologando o
valor apurado pelo perito judicial.
Sustenta o agravante, em breve síntese,
que seu inconformismo resume-se ao não levantamento do balanço de
determinação para apuração dos haveres sociais, resultando na omissão
da perícia quanto ao cômputo do ativo imobilizado e do fundo de
comércio (“goodwill”).
Afirma que deve ser utilizado o balanço de
determinação para apuração do justo e real valor de mercado da
empresa, método compatível com o fluxo de caixa descontado, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
Esclarece que deve ser prestigiado o
balanço de determinação porquanto expresso na legislação processual
civil, sendo o critério que melhor atenderá a satisfação do direito buscado
em Juízo.

Elenca diversos outros vícios no trabalho
pericial, tais como: (i) a não apresentação dos documentos contábeis
utilizados na conclusão do trabalho pericial; (ii) não realização de
necessária diligência no que tange à avaliação do ativo instalado nas
dependências da sociedade dissolvenda; (iii) não identificação do
aviamento da sociedade dissolvenda e da sociedade incorporada por
ela, a Neocap Tampas e Lacres S.A.; e, por fim, (iv) a falta de resposta a
diversos quesitos formulados pelo agravante.
Pondera que o perito não detinha aptidão
necessária para avaliação da sociedade em sua plenitude, sendo absurdo
o argumento no sentido de que desnecessária a avaliação dos ativos
intangíveis.
Aduz que o expert nada apurou acerca
das marcas e patentes, imóveis, registros de estoques, máquinas e
ferramentas, utilizados para consecução do objeto social da empresa ré.
Outrossim, também se omitiu com relação ao exame de toda
documentação que guarda relação com a incorporação da firma
Neocap, do mesmo grupo econômico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
4
Argumenta que o perito nomeado, Sr.
Marcos Guilherme Heringer é proprietário da pessoa jurídica “M2G

Perícias e Assessoria Empresarial Ltda”, que atua sob o nome fantasia
“Peritos Judiciais”, encontrando-se com o CNPJ suspenso. Contudo, o
mister foi terceirizado para Sra. Tatyana Tonani, que não possuía formação
específica na área de avaliação de empresas e apuração de haveres,
realizando os trabalhos periciais a partir da cidade do Rio de Janeiro, ou
seja, sem nenhum contato ou proximidade com o objeto da perícia,
situado na Comarca de Itapecerica da Serra. Não bastasse isso, indicaram
outra pessoa jurídica para expedição do mandado de levantamento dos
honorários periciais, sendo essa empresa estranha ao processo.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pela atribuição do efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento dos
honorários periciais, até que a matéria seja julgada pela Turma Julgadora.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias de
fls. 32/34.
Contraminuta apresentada às fls. 279/293.
É o relatório do necessário.
1. O autor, ora agravante, ingressou com
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM
APURAÇÃO DE HAVERES, alegando ser sócio da empresa ré, FARMACAP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com participação no capital social de 10%
do total das quotas.
Narra
que
foi
afastado
da
diretoria
comercial e, portanto, colocado na posição de mero figurante do quadro
societário da empresa, totalmente alijado das decisões estratégicas da
empresa.
Nesse cenário, por se ver impossibilitado de
participar das diretrizes da empresa e de perceber remuneração sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
5
forma de pro labore, ajuizou a presente demanda, pleiteando a dissolução
parcial da sociedade agravada e, via de consequência, a apuração e
haveres.
Neste ponto, importante salientar que o
contrato social da Farmacap é omisso no que se refere à forma de
liquidação da quota de sócio que exerce o direito de retirada. Sendo
assim, o requerente pleiteou que fosse realizada a apuração de haveres
por meio de aplicação conjunta do fluxo de caixa descontado,
condenando os réus ao pagamento do valor apurado (fls. 14).
A
requerida
apresentou
contestação,
concordando com a retirada do demandante do quadro societário e
depositando o valor incontroverso em juízo. No que tange ao pleito de
avaliação da sociedade, alega que o requerente pleiteou que a
sociedade fosse avaliada pelo método de fluxo de caixa descontado,
contudo, com os sucessivos prejuízos nos últimos balanços, sustenta que
qualquer projeção futura será negativa, conforme se constatará após a
apresentação do laudo pericial (fls. 114/117).
Sobreveio sentença julgando procedentes
os pedidos formulados na inicial para decretar a exclusão do autor da
sociedade, fixando a data da resolução o dia 29.09.2016, bem como
determinando a apuração de haveres a ser realizada em liquidação de
sentença, através do método de fluxo de caixa descontado, com o
abatimento de R$ 82.000,00 referente ao veículo da empresa que se
encontra em posse do autor. (fls. 271/273).
Instaurado o incidente de liquidação de
sentença, foi determinada a realização de perícia, na qual conclui-se
como devido o montante de R$ 149.261,28.
Pois bem.
2. Não colhe o argumento do agravante
no sentido de que deveria ser adotado outro critério para apuração de
haveres a fim de melhor atender a satisfação do direito buscado.
3. Conforme já relatado, a sentença de
primeiro grau, que encerrou a fase de conhecimento, foi expressa ao
definir que a apuração de haveres deveria ser realizada em liquidação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
6
sentença, através do método de fluxo de caixa descontado, atendendo,
inclusive, o pleito exordial (fs. 163/165 dos autos principais).
Importante
salientar
que
contra
esta
sentença não foi interposto recurso de apelação, estando a questão,
portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada, inviabilizando a
rediscussão do critério de avaliação a ser adotado.
“RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - INCIDÊNCIA DE
REDUTOR NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
- VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - OCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO. 1. Na fase de execução de sentença,
é vedada a mudança do critério expressamente fixado na
sentença exequenda transitada em julgado, devendo ser
preservada a segurança jurídica e a imutabilidade do
decisum. 2. Recurso provido.”1 (grifos não originais)
“[...] II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante
devido definidos no título judicial executivo transitado em
julgado configura ofensa ao instituto da coisa julgada, não
importando
se
houve
ulterior
modificação
no
entendimento desta Corte quanto a questões já decididas
na fase de conhecimento. Verifica-se que, no presente
caso,
a
decisão
exequenda
(e-STJ,
fls.
384-396)
estabeleceu o critério de apuração do valor patrimonial da
ação. A matéria, portanto, está acobertada pelo manto
da imutabilidade, não sendo possível a sua discussão em
sede de execução.” 2 (grifos não originais)
Assim, concluindo pela higidez do titulo
executivo, não há como alterar a metodologia empregada pelo expert,
que utilizou àquela delineada em sentença transitada em julgado.
4. Do exame do laudo pericial, nota-se que
o trabalho desenvolvido pelo perito ficou adstrito à apuração de haveres
por fluxo de caixa descontado, ou seja, método por meio do qual os fluxos
de caixa projetados futuros são trazidos a valor presente aplicando-se fator
1 REsp 1232637, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Massami Uyeda, Terceira
Turma, j. 08.05.2012, DJe 09.08.2012.
2 REsp 1256633, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 30.06.2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
7
de custo de capital do negócio ou ramo de atividade.
Marcelo Monteiro Perez e Rubens Famâ
ensinam que “a fundamentação conceitual deste método baseia-se na
teoria de que o valor de um negócio é função dos benefícios futuros que
ele irá produzir, ou seja, sua capacidade de geração de riqueza futura,
mantido o grau de risco de seus ativos operacionais. A essência deste
método consiste em projetar futuros fluxos de caixa operacionais e traze-los
a valor presente, por uma taxa de desconto apropriada, que mensure o
risco inerente a estes fluxos e o custo de oportunidade dos capitais.”3
Certo que a apuração de haveres deve
refletir o preço de mercado da sociedade, de maneira que a avaliação
deve ser feita com a maior amplitude possível, a fim de preservar a
situação de igualdade entre os sócios.
Assim, deve se ter a exata verificação,
física e contábil, dos valores do ativo, evitando-se locupletamento indevido
da sociedade ou sócios remanescentes em detrimento do retirante.
Na
metodologia
do
fluxo
de
caixa
descontado, a avaliação da empresa e do negócio incorpora os
intangíveis, que contribuirão para a geração de resultados futuros.
Segundo tal metodologia, os ativos, inclusive os intangíveis possuem valor
apenas se forem capazes de gerar resultados futuros acima do custo de
capital ou de oportunidade dos ativos líquidos disponibilizados para o
negócio que se pretende avaliar.
Conforme assentado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.335.619, “no
cálculo do fluxo de caixa descontado, tem-se por praxe a inclusão do
patrimônio intangível da sociedade, que corporifica uma expectativa
futura de capacidade de geração de caixa ou de excesso de valor do
negócio”.4
Assim, não há que se falar em não
identificação ou avaliação do aviamento da sociedade e da não
avaliação de seus ativos intangíveis.
3 In Revista de Administração em Diálogo, São Paulo, n.o 6, 2004, pp. 101-112.
4 REsp 1335619/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.03.2015, DJe 27.03.2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
8
5. Quanto à alegação de não realização
de necessária diligência no que tange à avaliação do ativo instalado nas
dependências da sociedade dissolvenda, quer me parecer despiciendo
tal procedimento, vez que os ativos são aqueles escriturados na
escrituração mercantil da sociedade, devidamente auditada, o que
pressupõe a existência de tal ativo e a sua correta avaliação nos seus livros
mercantis.
6. O agravante sustenta que o laudo
pericial contém erro material, pois considerou um Patrimônio Líquido de R$
2.539.488,60, quando deveria ter considerado R$ 3.258.000,00.
No entanto, do exame dos autos, verifica-
se que o recorrente comparou os dados da apuração pericial levantados
em Setembro/2016 (fls. 387), com base no balancete de 30/09/2016, com
os dados das demonstrações financeiras de Dezembro/2016 (fls. 582), ou
seja, datas-bases distintas, devendo prevalecer a posição de setembro de
2016, diante do marco de saída do sócio da sociedade estabelecido em
29/09/2016.
Digno de nota que as demonstrações
financeiras relativas aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, foram
auditadas pela KPMG Auditores, que emitiram parecer atestando a
adequação das demonstrações financeiras, em todos os aspectos
relevantes da posição patrimonial e financeira da Farmacap Indústria e
Comércio Ltda. (fls. 530/613).
Desta feita, não procede a alegação do
agravante quanto à inadequação dos valores contábeis utilizados na
elaboração do laudo pericial, sendo correta a posição patrimonial da
sociedade no momento da saída do agravante, além do que, as demais
posições patrimoniais dos encerramentos, de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
foram aquelas existentes em balanços auditados da sociedade.
7. Outrossim, não assiste razão o recorrente
quanto à alegação de que não foram respondidos diversos quesitos
formulados pelo agravante.
Isto porque, verifica-se que o expert
respondeu, de forma satisfatória, todos os questionamentos formulados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
9
pelas partes (fs. 394/412). Porém, algumas questões levantadas pelo
agravante restaram prejudicadas em razão do critério adotado para
apuração de haveres, isto é, fluxo de caixa descontado, bem como pela
impertinência com o objeto da lide.
A título de exemplo, nota-se pela leitura dos
quesitos 2, 3, 4 e 5 (fls. 401/402), que o agravante questionou os tipos de
produtos e mercadorias comercializados pela sociedade agravada, o
segmento de mercado que a empresa estava inserida, se havia
comercialização de produtos no mercado externo e quais eram os
principais clientes, ou seja, ponderações que em nada contribuiriam para
o desfecho da lide.
8.
No
que
se
refere
à
falta
de
apresentação dos documentos contábeis que embasaram os trabalhos
periciais, tal fato, por si só, não tem o condão de desconstituir a conclusão
pericial.
Contudo,
a
par
da
insurgência
do
agravante, o perito justificou que os documentos não acompanharam o
trabalho técnico pela quantidade de folhas, mas, a fim de evitar
alegações de nulidade, juntou toda documentação com o laudo
complementar (fls. 746/943 dos autos principais).
9. Insta salientar que o Perito Judicial,
regularmente habilitado e da confiança do Juízo, realizou o mister de
maneira regular, de acordo com a documentação disponibilizada para
tanto. Ademais, ofereceu laudo detalhado, bem como laudo
complementar, de forma a garantir o conhecimento seguro das questões
pertinentes à solução da demanda.
Peço
vênia
para
transcrever
os
esclarecimentos do perito nomeado com relação à delegação de sua
função para Sra. Tatyana Tonani:
“Como o próprio autor se manifestou, a PERITOS JUDICIAIS,
é uma empresa que atua em diversas regiões do País,
sendo PERITO de confiança do juízo tendo ainda um nome
a zelar, tanto da empresa quanto pessoal, para tal
conquista
conta
com uma equipe de profissionais
qualificados e capacitados para tal atividade. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214865-83.2018.8.26.0000 -Voto no 9498
10
tamanha competência, foi confiada a Tatyana Tonani
como coordenadora da Área de Pericias em Finanças da
Peritos Judiciais, sendo a mesma responsável pelas
diligencias e contato com as partes porém cabe ao Diretor
Marcos Heringer a conclusão do estudo em tela.” (fls. 520)
9. O que se nota é uma série de alegações
infundadas com o nítido propósito de desconstituir o laudo pericial, com o
objetivo de alcançar valores que satisfaçam a expectativa do recorrente.
10.
Nesse
cenário,
reputo
correta
a
conclusão pericial que apurou o total dos haveres do sócio Pedro José em
R$ 149.261,28, já considerados os valores recebidos em 08.08.2016 (R$
882.113,52 fls. 245), bem como o montante referente ao Ford Fusion (R$
82.000,00 fls. 163/165).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES, AZUMA NISHI
RELATOR